Tribunal: TJES
Processo: 5013176-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013176-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RECORRIDO: ARTHUR MAGALHAES DE AMORIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013176-17.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
PICPAY SERVICOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO:
ARTHUR MAGALHAES DE AMORIM

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PICPAY SERVICOS S.A.
e
BANCO ORIGINAL S/A
contra a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ARTHUR MAGALHAES DE AMORIM
em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

A sentença recorrida (ID 15508498) declarou a inexistência e inexigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário (CCB) nº 0038978937 e nº 0041222442, determinou a baixa definitiva da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos a título de encargos moratórios, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (ID 15508499), as Recorrentes pugnam pela reforma integral da sentença. Sustentam, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que o Recorrido possuía diversos meios para acessar a fatura de seu cartão de crédito. Defendem a legitimidade do débito e das renegociações que se seguiram, bem como da negativação, tratando o ocorrido como mero exercício regular de um direito e o dissabor do consumidor como fato que não gera dano moral. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
indenizatório. O Recorrido, em contrarrazões (ID 15508505), requer o desprovimento do recurso e, incidentalmente, a majoração da indenização por danos morais.

É o breve relatório.

Inicialmente,
quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, formulado pelo Recorrido em sede de contrarrazões, este não pode ser conhecido.
A via das contrarrazões destina-se exclusivamente a impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte adversa, não sendo o meio processual adequado para formular pretensão reformatória própria, a qual deveria ter sido objeto de recurso próprio.

MÉRITO

A questão jurídica central consiste em aferir se houve falha na prestação do serviço por parte das Recorrentes, que teria impossibilitado o consumidor de realizar o pagamento de sua fatura de cartão de crédito, e se tal falha legitima a declaração de inexigibilidade dos débitos subsequentes e a condenação por danos morais e materiais.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva das fornecedoras e a inversão do ônus da prova, nos termos dos artigos 14 e 6º, VIII, do referido diploma legal.

O Recorrido alega que, em dezembro de 2023, não conseguiu emitir o boleto para pagamento de sua fatura, uma vez que o sistema disponibilizado pelas Recorrentes apresentou erro. Cabia às Recorrentes, portanto, comprovar a regularidade e o pleno funcionamento de seus sistemas no período questionado, ônus do qual não se desincumbiram. A juntada de telas genéricas que demonstram o procedimento padrão de acesso não é suficiente para infirmar a alegação de indisponibilidade pontual do serviço para aquele consumidor específico.

Configurada a falha na prestação do serviço, a mora no pagamento da fatura não pode ser imputada ao consumidor, conforme dispõe o art. 396 do Código Civil. Assim, são inexigíveis todos os encargos, juros e multas decorrentes de um atraso ao qual o consumidor não deu causa. Por conseguinte, as Cédulas de Crédito Bancário geradas unilateralmente para refinanciar o débito originado dessa mora ilegítima são nulas, como corretamente concluiu o juízo de origem.

No tocante ao dano moral, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, por si só, configura dano
in re ipsa
, sendo despicienda a comprovação do abalo sofrido. Ademais, a peregrinação do consumidor na tentativa de resolver o problema – o chamado desvio produtivo – agrava o dano, por subtrair tempo útil e causar transtornos que transcende o mero aborrecimento.

Quanto ao argumento de que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seria excessivo, entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
se revela adequada e proporcional à gravidade da conduta, à capacidade econômica das ofensoras e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa para a vítima. Logo, a manutenção do valor é medida que se impõe.

Relativamente à condenação à restituição em dobro, esta se mostra correta. A cobrança de encargos decorrentes de falha na prestação do serviço é indevida. Não havendo engano justificável por parte das fornecedoras, que detêm o controle de seus sistemas e deveriam garantir sua funcionalidade, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)